Tribunal: CARF
Processo: 12448.730063/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.730063/2015-17
ACÓRDÃO
2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOSE LOUREIRO OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ACESSO A DADOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE
INDISPENSABILIDADE (DECRETO No 3.724/2001). PRELIMINAR REJEITADA.
Inexiste violação à LC no 105/2001 ou ao Decreto no 3.724/2001 quando os
extratos e documentos bancários utilizados no procedimento fiscal foram
apresentados pelo próprio contribuinte em resposta às intimações
regularmente expedidas. Não configurada hipótese de acesso direto pela
autoridade fiscal às instituições financeiras, afasta-se a alegação de
irregularidade na obtenção das informações. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No
9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE
INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA JURÍDICA DO
CRÉDITO.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em contas bancárias cujo titular, regularmente
intimado, não comprova documentalmente a origem e a natureza das
operações. A mera identificação do depositante não afasta a presunção do
art. 42 da Lei no 9.430/1996, impondo-se a comprovação da motivação
jurídica dos créditos. Não demonstrada a origem de depósitos atribuídos a
movimentações empresariais, empréstimos ou supostos aluguéis, mantém-
se o lançamento de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 1035/1039), manejado pelo
contribuinte, com fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos
suspensivo e devolutivo, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls.
1007/1025), proferida em sessão de 07/04/2018, consubstanciada no Acórdão n.o 16-81.653 - 11a
Turma da DRJ/SPO (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo), que, por
unanimidade de votos, procedente em parte à impugnação (e-fls. 891/968), cujo acórdão restou
assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para a formação
da livre convicção do julgador.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
3
É do contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
O presente Processo Administrativo Fiscal trata de Auto de Infração relativo a Imposto de
Renda da Pessoa Física de fls. 872/882, referente à omissão de rendimentos por meio de
depósitos bancários de origem não comprovada, apurado no ano-calendário 2011, no valor total
de R$ 2.929.183,30, sendo R$ 1.388.706,08 quanto ao imposto, R$ 495.819,56 no tocante a juros
de mora), R$ 1.041.529,56 a título de multa proporcional e , R$ 3.128,10 a título de multa isolada,
merecendo destaque os seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal - TVF, de 16/12/2015
(fls. 1304/1338), vejamos os pontos TVF:
“O contribuinte Antônio José Loureiro Oliveira foi intimado diversas vezes (Termos no 01,
03, 04 e 09 a 017) para apresentar extratos bancários e comprovar a origem dos valores
creditados em suas contas no ano-calendário de 2011, mantidas junto ao Banco Bradesco
(agências 0846 e 447) e ao Banco Itaú (agência 6136). Embora tenha atendido
parcialmente às intimações, apresentando extratos e documentos em diferentes ocasiões,
não comprovou a origem de todos os créditos, tampouco identificou adequadamente os
transmitentes dos recursos (emitentes de cheques, TEDs ou depósitos em espécie).
Nas respostas encaminhadas entre março e outubro de 2015, o contribuinte alegou
genericamente que os valores creditados seriam provenientes de vendas realizadas pela
empresa Biany Automóveis Ltda., da qual era sócio majoritário, mas não apresentou
documentação hábil e idônea que vinculasse os depósitos às operações comerciais da
pessoa jurídica. Diversos documentos não coincidiam em valor ou data com os
lançamentos bancários, e grande parte dos créditos permaneceu sem qualquer
justificativa ou prova material de origem.
A fiscalização apurou que as contas do contribuinte receberam créditos no montante total
de R$ 6.213.263,87, dos quais R$ 5.047.712,01 tiveram origem não comprovada,
discriminados da seguinte forma:

R$ 2.512.059,53 – sem qualquer esclarecimento ou prova;

R$ 2.043.988,83 – alegadamente provenientes de vendas da Biany Automóveis
Ltda., sem comprovação;

R$ 248.000,00 – depositados pela própria Biany, sem respaldo documental;

R$ 154.811,55 – depositados por Manuel Assis Pereira Neto, sem comprovação;

R$ 76.447,78 – supostos aluguéis não comprovados;

R$ 12.405,32 – demais valores residuais.
Diante da ausência de comprovação idônea da origem dos recursos, a fiscalização
caracterizou omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
combinado com o art. 849 do RIR/1999 e a IN SRF no 246/2002, procedendo ao
lançamento de ofício do imposto de renda correspondente, acrescido de multa de ofício e
juros de mora. A conduta se enquadra na infração “Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada – Omissão de Rendimentos”

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
4
3.
Houve interposição de impugnação (fls. 891/910) por parte do contribuinte, ocasião em
que, relativamente ao mérito, apresentou a seguinte estrutura de subtópicos e seus respectivos
argumentos:

Mérito:
1) A Falta De Caracterização Da Hipótese
De Indispensabilidade Do Exame Das
Informações Bancárias
O contribuinte sustenta que o
exame das informações bancárias realizado pela
fiscalização não observou os requisitos legais de
indispensabilidade previstos na Lei Complementar
no 105/2001 e no Decreto no 3.724/2001, que
regulamenta a quebra de sigilo bancário. O
contribuinte
argumenta
que
o
Termo
de
Verificação Fiscal (TVF) lavrado não enquadrou a
situação fática em nenhuma das hipóteses legais
de indispensabilidade e tampouco demonstrou
motivo concreto para o afastamento do sigilo.
Conclui
que
a
análise
das
movimentações
financeiras foi feita “ao arrepio da lei”, devendo
ser desconsiderada integralmente como base de
prova para a autuação e para a caracterização da
suposta omissão de rendimentos.
2) A Titularidade De Terceiro Relativa Às
Contas
Bancárias
Mantidas
No
Bradesco (C/C 67220-3) E Banco Itaú
Argumenta
que
as
movimentações
bancárias
examinadas
pela
fiscalização — ocorridas nas contas mantidas no
Banco Itaú (agência 6136, conta 13.125-4) e no
Banco Bradesco (agência 0846, conta 67.220-3) —
não pertencem à sua pessoa física, mas sim à
empresa
Biany
Automóveis
Ltda.
(CNPJ
32.352.023/0001-51), da qual é sócio. destaca que
a própria autoridade fiscal reconheceu esse fato no
item IV.a do Termo de Verificação Fiscal, ao
registrar que os valores creditados nas referidas
contas decorrem de vendas de automóveis
realizadas pela empresa e, portanto, não deveriam
ser tributados como rendimentos pessoais. Reforça
que essa constatação exige tratamento tributário
diverso, já que a receita pertence à pessoa jurídica
e não pode ser considerada acréscimo patrimonial
do sócio. Assim, requer o afastamento da
tributação sobre tais valores, uma vez que são
movimentações empresariais realizadas por meio
das contas do contribuinte em nome da Biany
Automóveis Ltda.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
5
3) Da
Falta
De
Caracterização
Da
Omissão De Receita
O contribuinte sustenta que a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 — que
trata dos depósitos bancários de origem não
comprovada — não pode conduzir a conclusões
absurdas nem extrapolar o conceito constitucional
e legal de renda previsto nos arts. 43 e 44 do
Código Tributário Nacional. Alega que a simples
existência de depósitos bancários não comprova
omissão de rendimentos, pois esses valores podem
corresponder a rendas isentas, não tributáveis ou
já tributadas. Assim, para configurar o fato gerador
do IR, é necessário que a fiscalização demonstre a
efetiva disponibilidade econômica ou jurídica da
renda. defende que a aplicação da presunção do
art. 42 só é válida quando não houver nenhum
indício ou prova de origem dos depósitos.
4) Dos Valores Depositados Por Manuel
Assis Pereira Neto
O
contribuinte
explica
que
apresentou declaração do próprio depositante,
informando que tais valores correspondiam a
empréstimos concedidos ao contribuinte. No
entanto, a Fiscalização só reconheceu como
comprovado o valor de R$ 171.200,00, por constar
nas declarações de ajuste anual tanto do
impugnante
quanto
do
depositante.
Desse
montante, apenas R$ 155.166,88, depositados em
março de 2011, foram aceitos como legítimos.
5) Dos Valores Creditados A Título De
Tarifa Bancária
O
contribuinte
contesta
a
inclusão, pela Fiscalização, de quatro créditos
bancários que foram indevidamente tratados como
depósitos de origem não comprovada. Segundo o
Termo de Verificação Fiscal, esses lançamentos
teriam natureza indefinida, pois o Fisco não
conseguiu
localizar
as
correspondentes
“cobranças” que justificariam tratá-los como
estornos de tarifas. Alega que os créditos
questionados devem ser excluídos da base de
cálculo da autuação, por representarem estornos
legítimos de tarifas bancárias, e não receitas
sujeitas à tributação.
6) Do
valor
de
crédito/depósito
identificado como "vic distr tit valor
mobil"
O
Contribuinte
contesta
a
inclusão, pela Fiscalização, de um crédito bancário
no valor de R$ 11.500,00, datado de 29 de março
de 2011, que foi tratado como depósito de origem
não comprovada no item X do Termo de
Verificação Fiscal. Afirma que o valor corresponde
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
6
a transferência entre contas de sua própria
titularidade, realizada da conta mantida na VIC
DTVM S.A. para a conta Bradesco no 87.612.
7) Dos
Valores
Identificados
Como
Aluguel
O
contribuinte
impugna
a
tributação de depósitos bancários que, segundo
ele, correspondem a rendimentos de aluguel já
declarados e tributados. Sustenta que todos esses
valores
foram
oferecidos
à
tributação
na
Declaração de Ajuste Anual do mesmo exercício e,
portanto, não podem ser novamente incluídos
como depósitos de origem não comprovada.

4.
A tese de defesa foi acolhida parcialmente pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos:
Foram reconhecidos e excluídos da base de cálculo alguns depósitos
devidamente comprovados, totalizando R$ 231.350,45, relativos a:
1)
Venda de veículos pela empresa Biany Automóveis Ltda;
2)
Estornos de tarifas bancárias (R$ 1.017,33);
3)
Transferência entre contas de mesma titularidade (R$ 11.500,00);
4)
Parte de empréstimo com Manuel Assis Pereira Neto (R$ 16.033,12)
5)
Foi mantido o imposto de renda devido sobre esses valores, no
montante de R$ 1.325.084,70, acrescido de multa de ofício e juros legais.
6)
Também foi mantida a multa isolada de R$ 3.128,10 relativa ao
carnê-leão
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

5.
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o lançamento, nos seguintes
pontos:

Mérito:
1) A Falta De Caracterização Da Hipótese
De Indispensabilidade Do Exame Das
Informações Bancárias
Sustenta que o exame de dados bancários
realizado pelo Fisco violou a LC 105/2001 e o
Decreto
no
3.724/2001,
pois não houve enquadramento em nenhuma hipótese de
indispensabilidade prevista no art. 3o do Decreto.
Afirma que, embora o STF tenha reconhecido a
legitimidade do acesso direto a dados bancários,
tal medida exige fundamentação específica e
respeito às garantias legais. No caso, o Termo de
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
7
Verificação Fiscal TTVF não apontou qualquer
justificativa concreta.
2) A Titularidade De Terceiro Relativa Às
Contas Bancárias Mantidas No Bradesco
(C/C 67220-3) E Banco Itaú
O recorrente alega que as contas Bradesco Tag.
0846, c/c 67.220-3 e Itaú Tag. 6136, c/c 13.125-4
pertencem, de fato, à empresa Biany Automóveis
Ltda. TCNPJ 32.352.023/0001-51 , da qual é sócio.
Tanto o TVF quanto a DRJ reconheceram que as
movimentações nessas contas se referem à venda
de veículos da empresa. Apesar disso, a Receita as
tributou em nome da pessoa física.
3) Da Falta De Caracterização Da Omissão
De Receita
Argumenta que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 não
foi corretamente aplicado, pois a presunção de
omissão só se aperfeiçoa na ausência de
documentação hábil. Sustenta que basta identificar
quem realizou o depósito para elidir a presunção
de omissão, e que o Fisco inverteu o ônus da prova
ao exigir demonstração da “causa” dos créditos.
4) Dos Valores Identificados Como Aluguel
Contesta a inclusão, pela Fiscalização, de depósitos
bancários classificados como “de origem não
comprovada”, os quais, segundo ele, correspondem a rendimentos de aluguel
devidamente declarados e tributados. informa que
apresentou Declaração de Aluguéis, datada de 22
de julho de 2015, comprovando que os créditos
somam R$ 20.515,00 e referem-se à locação do
imóvel situado na Rua Antônio Pereira, no 94,
apartamento 101.

6.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
7.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
8
9.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 15/06/2018 (fl.
2.084) em face da ciência do acórdão recorrido em 17/05/2018 (fl. 1031).
10.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
PRELIMINAR
DA ALEGADA FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INDISPENSABILIDADE DO EXAME
DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

11.
Para o presente tópico, sustenta o Recorrente que a autuação fiscal decorrente da omissão
de rendimentos foi baseada nos extratos bancários emitidos por diferentes instituições
financeiras, cujo procedimento, ainda na origem, não foi acompanhado da demonstração de
qualquer hipótese de indispensabilidade exigida no art. 3o do Decreto no 3.724/2001. Por isso,
manifesta seu entendimento no sentido de ser necessária a desconsideração dos documentos
obtidos pela fiscalização e que acompanharam a autuação fiscal.
12.
No entanto, entendo que o Recurso Voluntário não merece o provimento pretendido. Isso
porque, ao contrário do que alega, os procedimentos fiscalizatórios adotados pela autoridade
autuadora foram destinados exclusivamente ao Contribuinte para que este apresentasse os
documentos bancários necessários à apreciação do cumprimento integral das obrigações fiscais.
Esse foi o múnus fiscalizatório atendido frente aos permissivos consolidados nas previsões
regulamentares dos artigos 904, 911 e 927 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
13.
Daí porque não subsistiu a adoção, pela fiscalização, dos procedimentos necessários à
exigência de documentos bancários em face das próprias instituições financeiras, tal como
permitiria o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o seu regulamento no Decreto no
3.724/2001. Logo, inexiste motivação hábil a admitir a desconsideração dos documentos
financeiros (extratos bancários, comprovantes de transferências etc.) apresentados pelo próprio
Contribuinte.
14.
Ainda assim, observo que a solicitação de documentos direcionada pela Autoridade Fiscal
ao Contribuinte e por ele atendida, ainda que parcialmente, demonstra a adequação frente às
premissas de fiscalização que resguardam sua atuação na forma do art. 195, caput, do CTN, sendo
modo pelo qual legítima foi o cotejo das movimentações bancárias realizadas pelo Contribuinte e
a submissão, ou não, de suas receitas à tributação como forma de melhor verificar o cumprimento
das obrigações fiscais.
15.
Rejeito a preliminar.
MÉRITO
16.
A controvérsia objeto destes autos limita-se à verificação da correção do pronunciamento
proferido pela DRJ, que confirmou o Auto de Infração lavrado contra o Recorrente. Na decisão,
reconheceu-se a validade do procedimento de exame dos registros bancários e acolheu-se
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
9
parcialmente a justificativa apresentada quanto à origem e à tributação das receitas identificadas
nas movimentações bancárias, as quais motivaram a autuação por omissão de receitas, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
17.
Considerando as temáticas submetidas ao presente julgamento, passo à análise
individualizada das razões recursais.

DA TITULARIDADE DE TERCEIRO PARA AS CONTAS BANCÁRIAS MANTIDAS NO
BRADESCO E NO ITAÚ

18.
Outro ponto objeto de irresignação do Recorrente reside na manutenção da autuação
fiscal em razão da parcial ausência de comprovação dos recursos que ingressaram nas contas nos
13.125-4 e 67.220-3, mantidas junto ao Banco Itaú e Bradesco, respectivamente. Para tanto,
sustenta o Recorrente que todos os recursos vinculados às referidas contas não deveriam ser
tributados, uma vez que teriam origem em operações de compra e venda realizadas por sociedade
empresária que seria a efetiva titular dos direitos que ensejaram as movimentações bancárias nas
contas em questão , não podendo, portanto, ser considerados rendimentos omitidos próprios de
seu sócio, ora Recorrente. Subsidiariamente, o Recorrente requereu a realização de diligências
com o intuito de comprovar a origem dos valores.
19.
No entanto, entendo que também não devem prosperar as referidas motivações
levantadas pelo Recorrente.
20.
Tal fato se dá ao considerar que o lastro argumentativo exposto no Recurso Voluntário se
volta tão somente a afastar a constatação de omissão de rendimentos tributáveis com base na
presunção de que todos os ingressos nas citadas contas bancárias seriam decorrentes de
operações vinculadas à sociedade empresária Biano Automóveis Ltda. Não há, pois, o
atendimento do ônus probatório que recai ao Contribuinte na demonstração cristalina da origem
e da motivação da integralidade das movimentações bancárias que foram tomadas a termo pela
fiscalização como sendo materializadoras da omissão de receitas na forma do art. 42 da Lei no
9.430/1996.
21.
Nesse caso, deve permanecer inalterada a conclusão adotada pela DRJ, na medida em que
inexistente qualquer documento hábil a demonstrar a origem regular e respectiva submissão à
tributação da parcela das movimentações financeiras realizadas pelo Recorrente e que ensejaram
a autuação o que também afasta a própria aplicação da previsão do art. 42, § 5o, da Lei no
9.430/1996.
22.
Ainda assim, convém destacar que, em relação ao pedido de realização de diligências
complementares destinadas à produção de prova da regularidade da origem das movimentações
bancárias ora tratadas, formulado pelo Recorrente, verifica-se que este possui caráter genérico.
Assim, em razão da formulação de pedido genérico o que já ensejaria sua consideração como não
formulado (art. 16, inciso IV, e § 1o, do Decreto no 70.235/1972), resta obstada a admissão de
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
10
prova suplementar em sede recursal, quando não demonstradas as hipóteses previstas nas alíneas
“a” a “c” do § 4o do mesmo dispositivo legal.

DA FALTA DE CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITA
23.

O Recorrente também busca a reforma do Acórdão da DRJ ao considerar que a
previsão do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que permite a tributação de movimentações bancárias
de origem não comprovada, somente se destina à hipótese de ausência de comprovação da
origem das quantias, não sendo necessária a identificação da motivação a que se deu o registro
bancário.
24.

Ocorre que não merece guarida a argumentação do Recorrente no particular, na
medida em que a necessária prova da origem dos créditos realizados em conta bancária pressupõe
a identificação do sujeito que realizou a operação que resultou em crédito em favor do
Contribuinte e, também, a sua própria motivação, sob pena de, do contrário, admitir por
esvaziada a própria razão de ser da previsão do art. 42 da Lei no 9.430/1996 por via oblíqua.
25.

Explico. A motivação quanto à existência da permissão de tributação de
movimentações financeiras de origem não justificada pressupõe a salvaguarda dos interesses
fazendários em identificar a existência de rendimentos que deveriam ser levados à tributação.
Analisa-se, pois, a efetiva existência dos rendimentos que devem servir para a incidência do
Imposto de Renda, sendo prescindível a verificação tão somente da titularidade daquele em que
os recursos foram originados, ou seja, aquele que realizou o depósito na conta do Contribuinte
submetido à tributação na forma do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
26.

Assim, não basta a verificação pessoal do depositante, mas, sim, do efetivo título a
que se deu a realização da movimentação bancária, de modo que seja verificada, por exemplo, a
existência de recursos isentos ou não tributáveis ou, ainda, que pertençam a terceiros e apenas
circulam pelas contas bancárias do Contribuinte.
27.

Do contrário e na forma que pretende fazer crer o Recorrente, tomar como
suficiente a demonstração nominal do depositante dos recursos em favor do Contribuinte e
desconsiderar a que título os recursos foram transferidos seria o mesmo que afastar a necessidade
de verificação da existência de rendimentos tributáveis a que se destina a incidência do Imposto
de Renda. Seria, também, a admissão da referida concepção como forma de extirpar a o art. 42 da
Lei no 9.430/1996 do ordenamento jurídico, na medida em que as movimentações bancárias são
sempre registradas a partir da individualização nominal da origem e do destino dos valores.
28.

Veja-se que, em sentido semelhante ao exposto nesta oportunidade, a análise
realizada por este CARF em casos análogos está restrita à verificação da razão de realização dos
depósitos identificados, sendo despicienda a simples verificação nominal do depositante,
conforme se verifica a seguir:

Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26 . A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. OMISSÃO DE RENDIMENTOS . DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Caracterizam-
se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a
autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência,
transferindo o ônus da prova ao contribuinte . Somente a apresentação de provas
hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE . Para que a
comprovação de existência de contrato de mútuo dê ensejo ao afastamento da
presunção de omissão de receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996, é
necessário que o referido instrumento seja válido, as transferências financeiras
sejam comprovadas, haja correspondência entre as transferências financeiras
previstas e as efetuadas. OMISSÃO DE RENDIMENTOS . COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação
da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda . DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE. Para que seja afastada a presunção
legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva
da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica
da relação que lhe deu suporte .
(CARF 12448728740201103 2401-009.828, Relator.: MATHEUS SOARES LEITE,
Data de Julgamento: 02/09/2021, Data de Publicação: 29/09/2021)

29.

Por isso, o afastamento da autuação realizada com amparo no art. 42 da Lei no
9.430/1996 deve ser precedida da demonstração da origem causal dos depósitos, posto que
somente assim é que será possível a verificação da efetiva existência, ou não, de rendimentos
tributáveis. Não sendo a atendida a exigência da prova de causalidade dos recursos, entende-se
por legítima a autuação fiscal – tal como operado nesta hipótese.
30.

Dadas as referidas exposições, nego provimento ao Recurso Voluntário.

DOS VALORES IDENTIFICADOS COMO ALUGUEL
31.

Para o particular, o Recorrente sustenta a invalidade dos valores tributados na
forma identificada como Aluguel ou Temporada, na medida em que o instrumento nomeado como
“Declaração de Aluguéis” Tfl. 967 serviria para justificar a origem nominal e causal das
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.994 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.730063/2015-17
12
movimentações bancárias realizadas sob o referido título e vinculada a dois imóveis, modo pelo
qual, ao seu ver, também deveria ser afastada a tributação no particular.
32.

No entanto, também entendo ser o caso de rejeitar a pretensão recursal no
particular.
33.

É que, tal como acertadamente exposto no Termo de Verificação Fiscal – do qual foi
chancelado pela DRJ –, a referida Declaração não se justificou como hábil e idônea à comprovação
da regularidade da origem dos recursos que ensejaram a autuação. Essa foi a concepção adotada
na origem com o lastro complementado em razão de (i) um dos imóveis não estar acompanhado
da demonstração do locatário e em razão de inexistir qualquer contrato de locação para os dois
imóveis tratados na autuação; e (ii) parte substancial dos comprovantes de depósito não haver a
demonstração de quem é o depositante, outra parte ser o próprio Contribuinte mencionado como
depositante e outra parte mencionar terceiro sujeito sem demonstração de vinculação direta com
os alugueis.
34.

Todos os referidos elementos demonstraram, pois, a inexistência de motivação
cristalina quanto à origem dos depósitos rubricados como “aluguéis” e “temporada”, pelo que
inservível seria a “Declaração de Aluguéis”, considerada de forma isolada ou conjunta, como lastro
de eventual justificativa pelo Contribuinte destinada a afastar a autuação referente à omissão de
receitas verificadas em movimentações bancárias com origem não identificada.
35.

Rejeito, pois, o provimento pretendido no Recurso Voluntário para a temática em
particular.

CONCLUSÃO

35.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 1063
DF CARF MF
Original